Tribunal: TJES
Processo: 5007359-14.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação
Data de julgamento: 2023-10-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007359-14.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANTONIO EGIDIO CAPELINI

AGRAVADO: RAIMUNDO FERREIRA DE FREITAS

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL RURAL. NÃO COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA DECRETAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA

I.
O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 1038507, com Repercussão Geral, Tema nº 961, firmou o entendimento de que em relação à impenhorabilidade do imóvel rural: “
1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese
: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”. (STF-ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021).

II.
Nos termos do artigo 3º, da Lei nº 11.326/06, faz-se necessária a comprovação de que se
“utilize predominantemente mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento”
e que
“tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento”
.

III.
Para declaração da impenhorabilidade do imóvel rural, deve ser efetivamente comprovado pela parte que utiliza, predominantemente, mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento, como também que o percentual mínimo da renda familiar é oriundo atividades econômicas do bem, situação que não restou, minimamente, demonstrada nos autos. Isso porque,a despeito de o Executado/Recorrido demonstrar que a área penhorada é inferior a 04 (quatro) módulos fiscais, não comprovou os requisitos necessários para que seja declarada a impenhorabilidade do bem em questão.

IV.
O Exequente/Recorrente logrou êxito em comprovar que o Recorrido, sequer, reside no imóvel objeto de penhora, uma vez que no próprio instrumento de Procuração (ID 5433318) apresentada pelo Executado, ora Recorrido, é informada como sua residência a Fazenda Flor do Campo, situada em Linhares/ES, que não guarda correlação e identidade com o imóvel objeto da penhora, situado em “Córrego Alegre, afluente do Capivara, localizado no Município de Rio Bananal/ES” (ID 5433324, pág. 19).

V.
A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça perfilha no sentido de que
“a ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade”
(STJ, REsp n. 1.913.236/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021).

VI.
Recurso conhecido e provido, reformando a Decisão recorrida, para rejeitar a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Executado/Recorrido, mantendo-se o grave da penhora, e, via de consequência, afastar a condenação do Exequente/Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
ANTÔNIO ÉGIDIO CAPELINI
interpôs
AGRAVO DE INSTRUMENTO
(ID 5433315) em razão da
DECISÃO
(ID 5433322) proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIO BANANAL
, nos autos da
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
ajuizada pelo Recorrente em face de
RAIMUNDO FERREIRA DE FREITAS
, cujo
decisum
acolheu a
EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE
, para reconhecer
“a impenhorabilidade do bem imóvel de fl. 10”,
condenando
“o exequente/excepto em honorários advocatícios”.

Irresignado, o Recorrente sustenta que:
“a constituição federal impõe 02 (dois) requisitos que devem ser preenchidos para que se possa comprovar a impenhorabilidade, requisitos esses que não foram demonstrados pelo executado/Agravado”;
II)
“o magistrado fez uma interpretação totalmente equivocada ao dizer que o agravante ao dizer na qualificação que o agravado é agricultor, disse que reconhecemos que o mesmo retira o sustento dessa propriedade, o que não é verdade”;
III)
“o dispositivo constitucional é claro ao estabelecer que a propriedade deve ser laborada pela família, e não que o sustento provém dela, são coisas diversas”;
IV)

o Recorrido
“residia (e também reside atualmente) na Faz. Flor do Campo, em Linhares/ES, sendo que a propriedade adquirida fica localizada em outro município, ou seja, Rio Bananal/ES”;
V)

nos termos da jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,

“a ausência de comprovação, pela parte executada, de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade”;
VI)

“a interposição da exceção de pré - executividade, teve como único objetivo, alegar a impenhorabilidade da propriedade, alegação essa que não encontra-se no rol das matérias de ordem pública, sendo portanto, incabível”;
VII)
“por ser uma decisão meramente desconstitutiva da penhora incabível a condenação em honorários advocatícios”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, este Subscritor exarou Decisão de ID 5450097, deferindo o efeito suspensivo pleiteado, nos seguintes termos:

“
DECIDO.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, que somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (ex vi artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Com efeito, é cediço que
Exceção de Pré-Executividade
constitui meio de defesa no processo executivo, cujo escopo repercute, em síntese, na arguição de matérias processuais que possam vir a ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, sem a necessidade de dilação probatória,
in verbis:

“EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CDA.
QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA, INCOMPATÍVEL COM A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
. RESP. 1.104.900/ES, REL. MIN. DENISE ARRUDA, DJE 01.04.2009, JULGADO SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A alegação de substituição da penhora, suspensão da exigibilidade do débito e que a matéria encontra-se sobre judice em outra demanda não são passíveis de exame em sede de exceção de pré-executividade, conforme consignado no julgado impugnado, somente seria possível a análise de tais alegações mediante dilação probatória, não sendo a exceção de pré-executividade o remédio jurídico adequado. Tal entendimento encontra amparo na jurisprudência desta Corte.

2.
No julgamento do REsp 1.104.900/ES, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio legítimo para discutir questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras, desde que desnecessária a dilação probatória.

3.
No caso, quanto à nulidade da CDA, deve-se registrar que, a jurisprudência desta Corte já orientou que a verificação da liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA demanda, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-jurídico dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4.
Agravo Regimental a que se nega provimento.”

(
STJ
- AgRg no AREsp 449.834/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 14/09/2015)

Nesse sentido, certo é que, dentre as hipótese de cabimento da Exceção de Pré-Executividade, estão aquelas em que o Executado embase suas alegações em prova pré-constituída, apta a atestar sua pretensão sem a necessidade de dilação probatória, como é o caso de pedido de declaração de impenhorabilidade de imóvel rural, que, inclusive, é matéria de ordem pública, amparada no princípio da dignidade humana e que visa garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.

Com efeito, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no
Recurso Extraordinário nº 1038507
, com
Repercussão Geral
,
Tema nº 961
, firmou o entendimento de que em relação à impenhorabilidade do imóvel rural: “
1.
As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.
2.

A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora
.
3.
A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese
: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”. (
STF
-ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021).

A rigor,

nos termos do
artigo 3º, da Lei nº 11.326/06
, faz-se
necessária a comprovação
de que se
“
utilize predominantemente mão-de-obra da própria família

nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento”
e que
“
tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento
”.

Na hipótese dos autos, entendo que o Recorrido, a despeito de demonstrada que a área é inferior a 04 (quatro) módulos fiscais, não comprovou os requisitos necessários para que seja declarada a impenhorabilidade do bem em questão. Isto porque,
o Recorrido não logrou êxito em demonstrar a utilização de mão-de-obra predominantemente familiar nas atividades econômicas do referido imóvel, com percentual mínimo da renda obtida daquela família seja oriunda do mencionado bem.

Destaca-se que, na
Decisão
combatida,
o Magistrado
a quo
“presumiu” que a área era utilizada pelo Recorrido para seu sustento, uma vez que qualificado pelo Recorrente, na Petição Inicial, como “agricultor”
, nos seguintes termos:

“Em relação à atividade agrícola exercida pelo executado, vejo que o próprio exequente apresenta a profissão do executado como agricultor, reconhecendo, desta forma, que o executado retira seu sustento da agricultura. Diante da inexistência de outro imóvel registrado em nome do executado, o que poderia ser facilmente demonstrado pelo exequente, certo estou que o imóvel do executado é de onde o executado retira seu sustento e de sua família, me fazendo concluir pela impenhorabilidade do imóvel penhorado nos autos.”

Deste modo, certo é que,
para declaração da impenhorabilidade do imóvel rural, deve ser efetivamente comprovado pela parte que utiliza, predominantemente, mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento, como também que o percentual mínimo da renda familiar é oriundo atividades econômicas do bem
, o que não restou, minimamente, demonstrado nos autos.

Por outro lado,
o Recorrente logrou êxito em comprovar que o Recorrido, sequer, reside no imóvel objeto de penhora
, uma vez que no próprio instrumento de Procuração (ID 5433318) apresentada pelo Executado, ora Recorrido,
é informada como sua residência a Fazenda Flor do Campo, situada em Linhares/ES
, que não guarda correlação e identidade com o imóvel objeto da penhora, situado em “Córrego Alegre, afluente do Capivara, localizado no Município de Rio Bananal/ES” (ID 5433324, pág. 19).

Nesta seara, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
perfilha no sentido de que
“
a ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade
”
(
STJ,
REsp n. 1.913.236/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021).

Desta forma,
em juízo sumário de cognição
, verifico presentes os requisitos autorizadores -
fumus boni iuris e periculum in mora
- à concessão do efeito suspensivo ao Recurso, uma vez que não preenchidos os requisitos necessários para decretação da impenhorabilidade do imóvel rural.

Isto posto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Recurso, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Intime-se o Recorrente para ciência do presente
decisum.

Intime-se o Recorrido para formalizar a Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Oficie-se ao Magistrado, na origem, para ciência e cumprimento da presente Decisão.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Com efeito, o entendimento engendrado na Decisão supramencionada, não carece de qualquer alteração, devendo ser mantido em todos os seus termos.

Acerca da matéria, o
Excelso Supremo Tribunal Federal
, no
Recurso Extraordinário nº 1038507
, com
Repercussão Geral
,
Tema nº 961
, firmou o entendimento de que em relação à impenhorabilidade do imóvel rural: “
1.
As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.
2.

A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora
.
3.
A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese
: “
É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização
”. (
STF
-ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021).

Ademais,

nos termos do
artigo 3º, da Lei nº 11.326/06
, faz-se
necessária a comprovação
de que se
“
utilize predominantemente mão-de-obra da própria família

nas atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento”
e que
“
tenha percentual mínimo da renda familiar originada de atividades econômicas do seu estabelecimento ou empreendimento
”
.

Em sendo assim,
para declaração da impenhorabilidade do imóvel rural, deve ser efetivamente comprovado pela parte que utiliza, predominantemente, mão-de-obra da própria família nas atividades econômicas do seu estabelecimento, como também que o percentual mínimo da renda familiar é oriundo atividades econômicas do bem, situação que não restou, minimamente, demonstrada nos autos. Isso porque,a despeito de o Executado/Recorrido demonstrar que a área penhorada é inferior a 04 (quatro) módulos fiscais, não comprovou os requisitos necessários para que seja declarada a impenhorabilidade do bem em questão,
não logrando êxito em demonstrar a utilização de mão-de-obra predominantemente familiar nas atividades econômicas do referido imóvel, com percentual mínimo da renda obtida daquela família seja oriunda do mencionado bem.

Por sua vez,

o Exequente/Recorrente logrou êxito em comprovar que o Recorrido, sequer, reside no imóvel objeto de penhora
, uma vez que no próprio instrumento de Procuração (ID 5433318) apresentada pelo Executado, ora Recorrido, é informada como sua residência a Fazenda Flor do Campo, situada em Linhares/ES, que não guarda correlação e identidade com o imóvel objeto da penhora, situado em “Córrego Alegre, afluente do Capivara, localizado no Município de Rio Bananal/ES”
(ID 5433324, pág. 19).

Deste modo, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
perfilha no sentido de que
“
a ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade
”
(
STJ,
REsp n. 1.913.236/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 22/3/2021).

Em sendo assim, impõe-se a reforma da Decisão combatida, para rejeitar a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Executado/Recorrido, mantendo-se o grave da penhora, e, via de consequência, afastar a condenação do Recorrente/Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

Isto posto, nos termos da fundamentação retro aduzida, CONHEÇO do Recurso de Agravo de Instrumento e, no mérito, CONFERIR-LHE PROVIMENTO, reformando a Decisão recorrida, para rejeitar a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Executado/Recorrido, mantendo-se o gravame da penhora, e, via de consequência, afastar a condenação do Exequente/Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)